Tribunal: TJPA
Processo: 0861913-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861913-21.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCILENE ALVES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.
ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO
ajuizada por
LUCILENE ALVES DE MORAES.

Narram os autos que a autora é servidora pública efetiva do Estado desde 2007, lotada na Secretaria de Estado de Educação, exercendo o cargo de Professora Classe II, todavia, aduz que antes de iniciar seu vínculo como servidora efetiva, laborou como professora com contrato temporário junto a SEDUC no período de 08/1997 a 02/2007, perfazendo um tempo total de trabalho temporário de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses, porém, não recebe o adicional por tempo de serviço de maneira correta, motivo pelo qual recorreu ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação com a prolação da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 17578458):

“(...)
Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer, em benefício da autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), de modo a totalizar 24 anos e 1 mês de serviço público. Ficando, portanto, o ente público estadual condenado a: a) implementar o ATS atualizado considerando o tempo de serviço total e b) efetuar o pagamento dos valores retroativos à incidência do ATS atualizado nas remunerações relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, bem como as parcelas remuneratórias vencidas em seu curso.

Sobre os valores retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$1000.00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 536, do CPC).
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (Id. 17578461).

Em suas razões, defende a inexistência do direito vindicado, em atenção ao princípio da legalidade, aduzindo que não foi reconhecido nem pelo constituinte federal ou estadual, nem pelo legislador ordinário estadual ou federal, o direito ao ATS ou qualquer outro direito decorrente do tempo de serviço desempenhado pelo contratado temporário, exceto o computo de aposentadoria ou disponibilidade (§ 9º, art. 33, CE/1989).

Argui que o Regime Jurídico Único não se aplica aos servidores temporários e que o STF já declarou que tal interpretação importa em infração ao princípio da legalidade.

Assevera que acaso se considere nulo o contrato de trabalho temporário celebrado entre as partes, ainda assim estaria caracterizada a impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de quaisquer direitos, com exceção do saldo de salário e do FGTS, nos termos já decidido pelo STF.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso para julgar improcedente o pedido inicial.

A Autora apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 17578465).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 17767277).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

O cerne da controvérsia cinge-se no direito ou não da autora ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período em que laborou sob o regime temporário para a Administração Pública.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Compulsando os autos, observa-se que no documento de id. 17578435 – Pág. 01, consta o atestado de tempo de serviço da autora, expedida pela Secretaria Executiva de Educação, datada de 07.03.2006, que atesta o tempo de serviço da requerente sob o regime de contrato temporário. Em janeiro de 2007, a autora tomou posse no cargo para o qual foi aprovada no concurso público C-72, conforme termo de posse acostado.

Pois bem.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pela apelada, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público e posterior efetivação como professora da SEDUC, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida em que a autora conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou anteriormente na Secretaria de Educação do Estado do Pará, conforme ressaltei alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente que faz jus ao adicional por tempo de serviço pelo período precedente a sua nomeação como servidora efetiva.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº0085826-08.2015.814.0000; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 11/04/2017; p. DJ 12/04/2017)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
1 – O tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário deve ser considerado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, eis que não há ressalva em sentido contrário na legislação que rege a matéria. 2 – Segurança concedida.
(Mandado de Segurança; Processo nº 0100846-39.2015.814.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque; j. em 07/06/2016; p. DJ 15/06/2016)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS. O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À
PERCEPÇÃO
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº 2014.3.028111-7; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias; j. em 24/05/2016; p. DJ 30/05/2016) “

Sendo assim, restou comprovado nos autos o direito da autora/apelada ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período laborado na Administração Pública anterior a sua nomeação como servidora efetiva.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

”Consoante se verifica, a lei não faz distinção a respeito do tipo de vínculo, mas, ao revés, dispõe expressamente que devem ser considerados todos eles, mostrando-se ilegal e arbitrário o ato da autoridade coatora. Assim está alinhada a jurisprudência do TJPA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 01 de julho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2024